Tribunal: TJBA
Processo: 8001404-81.2023.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2025-12-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8001404-81.2023.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: SILVIO ROBERTO SOUSA PINHEIRO

Advogado(s)
:
JOAQUIM JUNIO SANTOS QUINTINO

APELADO: GERALDO CLEBER SANTOS DA SILVA e outros

Advogado(s)
:
LUCIANA CALDAS DA SILVEIRA, AGOSTINHO GONCALVES RODRIGUES DA CUNHA TERCEIRO, JULIANO JOSE GUIMARAES TRAD

ACORDÃO

DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO DO AUTOR. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização por danos morais e materiais em razão de acidente de trânsito, por ausência de comprovação da responsabilidade civil dos réus e da extensão dos danos alegados. Valor da causa fixado em R$ 50.000,00, com concessão dos benefícios da gratuidade de justiça ao autor.

2.
O autor alegou que conduzia motocicleta e foi atingido por veículo conduzido pelo primeiro réu, em cruzamento, após este supostamente avançar o sinal vermelho. A sentença entendeu que não houve prova suficiente da dinâmica do acidente e da culpa do réu.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3.
A questão em discussão consiste em saber se o conjunto probatório é suficiente para atribuir responsabilidade civil aos réus por acidente de trânsito, com fundamento em alegada conduta culposa do motorista que teria avançado sinal vermelho.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4.
O boletim de ocorrência não comprova de forma independente a dinâmica do acidente, tendo o próprio autor declarado que a visibilidade estava prejudicada pela chuva intensa.

5.
A única testemunha presencial não presenciou a sinalização e confirmou que o veículo do réu já se encontrava em deslocamento pela via.

6.
O autor desistiu da oitiva de suas testemunhas, limitando a instrução probatória.

7.
A jurisprudência exige prova robusta de culpa, nexo causal e dano para responsabilização civil por acidente de trânsito, o que não se verifica no caso concreto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8.
Recurso conhecido e desprovido.

Tese de jul
gamento:

“1. Não se configura a responsabilidade civil por acidente de trânsito quando ausente prova suficiente da culpa do condutor e do nexo causal. 2. O boletim de ocorrência e a mera prestação de assistência após o sinistro não implicam presunção de culpa.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 373, I.

Jurisprudência relevante citada:
TJSP, AC 1005995-36.2020.8.26.0564, Rel. Des. Cristina Zucchi, 34ª Câmara de Direito Privado, j. 04.07.2021; TJMT, Apelação Cível 1000869-53.2020.8.11.0101, Rel. Des. Marilsen Andrade Addario, 2ª Câmara de Direito Privado, j. 06.11.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.º
8001404-81.2023.8.05.0113
, em que figuram como apelante
SILVIO ROBERTO SOUSA PINHEIRO
e como apelados
GERALDO CLEBER SANTOS DA SILVA e outros
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE,
em
CONHECER E
NEG
AR PROVIMENTO AO PRESENTE RECURSO DE APELAÇÃO
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antônio Maron Agle Filho

Relator